Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-33.2025.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002662-33.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 043.847.541-08 (APELANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (TESTEMUNHA), IVETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 568.692.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA BARBOSA PINTO - CPF: 015.802.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO ROCHA SOUZA - CPF: 728.573.311-34 (TESTEMUNHA), E. S. B. - CPF: 065.221.031-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 043.847.541-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O APELO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 28 PORÇÕES DE COCAÍNA DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO FORMIGUINHA. CRIME PRATICADO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE GINÁSIO MUNICIPAL E CAMPO DE FUTEBOL. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. ENTREGA DE ENTORPECENTE A ADOLESCENTE PARA OCULTAÇÃO DA DROGA DURANTE A AÇÃO POLICIAL. ENVOLVIMENTO DE MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da majorante do art. 40, III, a fixação de regime prisional mais brando e a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais. O Ministério Público postulou o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; (iv) definir se está caracterizada a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 pelo envolvimento de adolescente; e (v) estabelecer se são cabíveis a alteração do regime prisional e a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial que confirmou a apreensão de 18,53g de cocaína distribuídos em 28 porções, bem como pela prova oral produzida sob o contraditório.

4. Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência interna, convergem entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação.

5. O fracionamento da droga em diversas porções individualizadas, as informações anteriores sobre comercialização de entorpecentes no local, a intensa movimentação de pessoas na residência e as declarações extrajudiciais do adolescente apontam para a destinação mercantil da substância apreendida.

6. A ausência de flagrante de venda, de balança de precisão, de dinheiro fracionado ou de anotações contábeis não afasta a caracterização do tráfico quando os demais elementos probatórios demonstram o propósito de comercialização.

7. A versão defensiva mostrou-se contraditória e isolada, pois o acusado inicialmente negou a propriedade da droga e a condição de usuário, passando posteriormente a afirmar que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico é praticado nas dependências ou imediações de locais especialmente protegidos, sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização aos frequentadores desses espaços.

9. A prova produzida demonstra que a residência utilizada para a prática delitiva situava-se a aproximadamente 50 metros do Ginásio Municipal de Esportes e do campo de futebol, locais de intensa circulação de pessoas, inclusive crianças e adolescentes.

10. As declarações extrajudiciais do adolescente evidenciam que o acusado lhe entregou sacolas contendo porções de cocaína e determinou que as escondesse para evitar a apreensão policial, configurando efetivo envolvimento de adolescente na prática criminosa.

11. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas que o crime envolva ou vise atingir criança ou adolescente, abrangendo qualquer forma de inserção do menor no contexto da traficância.

12. A reincidência do condenado e a pena definitiva superior a quatro anos justificam a manutenção do regime inicial fechado.

13. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da condenação criminal, cabendo eventual análise da suspensão de exigibilidade na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
“1. O fracionamento da droga em porções individualizadas, aliado às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos probatórios, evidencia a destinação mercantil do entorpecente e afasta a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o tráfico é praticado nas imediações de estabelecimento esportivo, independentemente da comprovação de comercialização dirigida aos seus frequentadores. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 configura-se quando o agente utiliza adolescente para ocultar drogas ou praticar atos relacionados à atividade de tráfico. 4. A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo delito de tráfico quando os elementos probatórios demonstram finalidade de comercialização. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da condenação criminal, sem prejuízo da análise da suspensão de sua exigibilidade na execução penal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, III e VI; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, II e VII, e 804; Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, “c”; Constituição Federal, art. 5º, X, LIV, LV, LVII e LXI; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.860.725/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; HC 529.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.11.2019; AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, N.U. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO(S):

JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002662-33.2025.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 353727894, o
Órgão Ministerial
postula exclusivamente o
reconhecimento da
majorante
prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, sustentando estar comprovado o envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 353727897, subscritas pela i. Defensoria Pública,
JEAN CARLOS
pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória
. Subsidiariamente, busca a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Em caráter sucessivo, vindica o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III
, da Lei de Drogas; o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena
e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, finalizando com o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões ao recurso ministerial (ID 353727896), o acusado defende a manutenção da sentença no ponto em que afastou a incidência da especial aumentativa prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nas contrarrazões à irresignação defensiva (ID 353727899), o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação e da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo
desprovimento
do apelo defensivo
e, de outro lado, pelo
p
rovimento
do recurso ministerial
(ID 363557382).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública da respectiva data, na forma do art. 128, inciso I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos ora examinados são
tempestivos
, foram interpostos por partes
legitimadas
e as medidas neles pleiteadas mostram-se adequadas e necessárias ao alcance dos fins pretendidos. Diante disso,
conheço
dos apelos manejados simultaneamente pela Acusação e pela Defesa, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o contexto fático da presente demanda, cumpre esclarecer que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA
, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“(...) Consta do caderno informativo que, em 20 de agosto de 2025, por volta das 17h30, na Avenida Presidente Vargas, Bairro Centro, no Município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca, JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA, adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 208325872.

Conforme consta dos autos, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no Município de São Pedro da Cipa, ocasião em que foram abordados por um informante anônimo. Este relatou que, em uma residência situada na Avenida Presidente Vargas, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes.

De posse das informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado e, ao adentrar na Avenida, os policiais visualizaram um indivíduo do sexo masculino, de porte magro e estatura elevada, que, ao notar a aproximação da equipe, lançou ao solo 01 (um) papelote contendo substância análoga à pasta base de cocaína, e imediatamente evadiu-se para o interior da residência.

Diante da negativa de acatamento à ordem legal de parada, foi iniciado o acompanhamento tático, culminando com o ingresso da guarnição no imóvel indicado. Na ocasião, outros três indivíduos foram localizados no interior da residência, sendo um menor de idade.

O indivíduo que empreendeu fuga não foi localizado, tomando rumo ignorado. Os demais presentes no interior do imóvel foram identificados como Elza Barbosa Pinto, Everton Souza Barbosa (15 anos) e JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA, os quais alegaram residir no local.

Realizada busca domiciliar, foram localizadas 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas individualmente em fragmentos de sacola plástica, com massa bruta de 18,53 g (dezoito gramas e cinquenta e três centésimos do grama), conforme laudo de drogas de ID 208325872.

Ademais, conforme investigado pela autoridade policial, foi apurado que próximo ao local dos fatos, funciona o Campo de Futebol e o Ginásio Municipal de Esportes (50 metros), consoante relatório de investigações 2025.13.88287 (ID 208325865), sendo certo que o crime foi perpetrado nas proximidades de área com expressivo fluxo de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, o que potencializa o risco social decorrente da prática delituosa, especialmente por se tratar de tráfico de drogas em local de convivência comunitária e lazer público. (...)”
– Denúncia, ID 353727854)

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I –
RECURSO DEFENSIVO
:
Do pedido de absolvição secundado pela pretendida desclassificação da conduta:

O apelante sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, pugnando por sua
absolvição
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

As pretensões, contudo,
não
comportam acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 353726365, p. 1), pelo Boletim de Ocorrência (ID 353726365, p. 5 e ss.), pelo Termo de Apreensão (ID 353726365, p. 49), pelo Relatório de Investigação n.º 2025.13.88287 (ID 353726353, p. 1-3), bem como pelo Laudo Pericial n.º 511.3.10.9151.2025.047628-A01 (ID 353726363), que constatou a presença de
18,53g (dezoito gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína distribuídos em 28 (vinte e oito) porções
, além da prova oral produzida nas fases inquisitorial e judicial.

No tocante à
autoria
, igualmente se verifica a existência de elementos probatórios seguros e harmônicos aptos a vincular o apelante à prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

JEAN CARLOS
, em sede policial (ID 353726365, p. 40-42), declarou ser companheiro de
Elza Barbosa Pinto
e padrasto de
Everton
, residindo todos no mesmo imóvel. Relatou que, na data dos fatos, saiu de casa acompanhado de
Elza
e do filho dela, permanecendo apenas
Everton
na residência. Informou que, posteriormente, policiais abordaram pessoas que estavam em frente ao imóvel e conduziram
Everton
para o interior da casa, levando-o também ao local juntamente com
Elza
.

Afirmou que
Everton
atribuiu-lhe a propriedade da droga encontrada sob uma poltrona na cozinha. Contudo, negou ser proprietário da substância, desconhecer sua origem e ter solicitado ao adolescente que a ocultasse. Declarou, ainda, que não tinha conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Em juízo
, alterou substancialmente a versão anteriormente apresentada, passando
a afirmar que é usuário de drogas e que as porções apreendidas destinavam-se ao seu consumo pessoal
. Esclareceu que costumava adquirir quantidade maior de entorpecente para evitar compras frequentes. Informou possuir apenas uma condenação anterior, relacionada à Lei Maria da Penha, já integralmente cumprida.

Quanto às pessoas encontradas no imóvel, disse tratar-se de amigos e companheiros de bebida que frequentavam habitualmente a residência de sua companheira. Negou que o local funcionasse como bar ou prostíbulo e reiterou desconhecer os motivos pelos quais
Everton
lhe imputou a propriedade da droga. (Relatório de Mídias, ID 353727880).

Por sua vez, o policial militar
Camilo Rocha Souza
relatou que, durante patrulhamento na região de São Pedro da Cipa, recebeu denúncia acerca de intensa movimentação de pessoas em determinada residência, com indicativos de tráfico de drogas. Ao chegar ao endereço informado, visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel, dispensando um objeto posteriormente identificado como entorpecente.

Informou que não conseguiu abordá-lo antes de seu ingresso na residência. Em seguida, procedeu à abordagem dos presentes e, durante as buscas, foram localizadas outras porções de substância análoga à pasta-base de cocaína. Esclareceu que no local estavam o adolescente
Everton Souza Barbosa
e outros indivíduos.

Acrescentou que a residência situava-se nas proximidades de um campo de futebol e de um ginásio de esportes. Relatou a apreensão de aproximadamente 27 ou 28 porções de pasta-base de cocaína, já fracionadas e acondicionadas individualmente para comercialização. Disse, ainda, que foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do apelante.

Questionado pela defesa, afirmou que já havia informações anteriores acerca da possível comercialização de drogas na região, embora não se recordasse da realização de monitoramento prévio do local. Confirmou a presença de outras pessoas na residência e declarou que o adolescente
Everton
atribuiu a propriedade da droga ao apelante.

Quanto ao local da apreensão, esclareceu que uma porção foi encontrada próxima ao muro, correspondendo ao objeto dispensado pelo indivíduo que fugiu, enquanto as demais foram localizadas sobre uma poltrona ou sofá existente na área externa da residência. Ressaltou que as porções estavam expostas, sem ocultação aparente, e que não poderia afirmar se alguém as havia colocado naquele local momentos antes da abordagem. (Relatório de Mídias, ID 353727880).

De igual modo, o policial militar
Fabrício da Silva Valdanha
declarou que integrava a equipe do GAP responsável pelo patrulhamento da região do Vale do São Lourenço. Relatou que, ao chegarem a São Pedro da Cipa, receberam informação de um morador não identificado de que uma residência situada em frente ao campo de futebol apresentava intensa movimentação de pessoas, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas.

Em razão da denúncia, deslocaram-se ao endereço indicado. Ao chegarem ao local, visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, dispensou um papelote no chão e correu para o interior do imóvel. Apesar da ordem de parada, ele prosseguiu na fuga. Os policiais recolheram o material dispensado e ingressaram na residência, ocasião em que observaram outro indivíduo pulando o muro e evadindo-se.

Após a chegada de reforço policial, foram realizadas abordagens, revistas pessoais e consultas dos presentes. Durante as buscas, localizaram outras porções de substância semelhante à pasta-base de cocaína acondicionadas em pequenas pedras sobre um sofá existente na área externa da residência.

Acrescentou, ainda, a presença do adolescente
Everton Souza Barbosa
, identificado como filho ou enteado do apelante, bem como a proximidade do imóvel com o campo de futebol. Acrescentou que não houve monitoramento prévio do local, uma vez que a equipe se deslocou imediatamente após o recebimento da denúncia. (Relatório de Mídias, ID 353727880).

Corroborando a versão apresentada pelos policiais militares, o adolescente
Everton Souza Barbosa
, ouvido perante a autoridade policial (ID 353726365, p. 28), declarou ser filho de
Elza Barbosa Pinto
e enteado de
JEAN CARLOS
, residindo todos na mesma casa. Informou ser usuário de maconha.

Relatou que, na data dos fatos,
JEAN CARLOS
, ao perceber a aproximação policial, ingressou correndo na residência e lhe entregou duas sacolas contendo diversas pedras de pasta-base de cocaína, solicitando que as escondesse. Disse que apenas recebeu o material e o colocou sob o sofá.

Afirmou que a droga pertencia ao apelante, desconhecendo sua origem ou destino. Informou, ainda, que já o havia visto em posse de entorpecentes em outras oportunidades dentro da residência.
Acrescentou que a quantia de R$ 150,00 apreendida pertencia à sua mãe e era proveniente do benefício Bolsa Família. Por fim, declarou que os policiais localizaram a droga sob o sofá existente na casa.

Tais declarações merecem credibilidade. É assente o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e
em consonância com os demais elementos de convicção
, constituem meio idôneo de prova apto a fundamentar decreto condenatório.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (DJE n.º 9.998, de 11/04/2017), segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento indicativo de má-fé, interesse pessoal ou desvio funcional por parte dos agentes públicos. Ao contrário, suas narrativas mostraram-se coerentes entre si e compatíveis com a prova documental e pericial produzida nos autos.

A tese defensiva de insuficiência probatória não resiste ao exame conjunto do acervo probatório. Os depoimentos policiais encontram respaldo no laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida, no fracionamento individual das porções, nas declarações extrajudiciais do menor de idade
Everton
e de sua genitora, que atribuíram a posse da droga ao apelante, nas informações prévias acerca da comercialização de entorpecentes no local e, ainda, na própria admissão judicial do apelante quanto à posse da substância.

Embora não tenha havido flagrante de comercialização no exato momento da diligência, tal circunstância não obsta a configuração do delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, que possui natureza de tipo
misto alternativo
e se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no preceito incriminador, sendo prescindível a efetiva venda da substância ilícita, consoante preleciona o
Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT
.

De igual modo, a reduzida quantidade de droga apreendida não conduz, por si só, à absolvição nem à desclassificação da conduta. O dado quantitativo deve ser examinado em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a droga encontrava-se fracionada em 27 (vinte e sete) porções de cocaína e estava sobre o sofá da residência, circunstância que revela padrão compatível com o denominado
“
tráfico formiguinha
”
, modalidade na qual o agente mantém pequenas frações da substância sob sua posse direta com o propósito de simular a condição de usuário em eventuais abordagens policiais e, desse modo, furtar-se à incidência da lei penal.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento consolidado desta Corte:

“(...) A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. (...) A conduta do apelante caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023).

Destarte, a ausência de flagrante de venda, de balança de precisão, de dinheiro fracionado ou de anotações contábeis não é, por si só, suficiente para afastar a caracterização do tráfico quando os demais elementos probatórios – especialmente o fracionamento individual das porções em embalagens prontas para revenda, a quantidade apreendida, as informações pretéritas acerca da comercialização de entorpecentes no local e o intenso fluxo de pessoas na residência – apontam, de forma inequívoca, para a finalidade mercantil da posse da droga.

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Os critérios previstos no art. 28, §2º, da Lei de Drogas – natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente – indicam, no caso concreto, a destinação mercantil do entorpecente. A pasta-base de cocaína foi apreendida em porções fracionadas, acondicionadas sob o sofá da residência, em contexto marcado por reiteradas notícias de traficância no local.

A versão apresentada pelo apelante, além de isolada, mostrou-se inconsistente. Em juízo,
JEAN
confirmou a propriedade das porções apreendidas, afirmando que se destinavam ao seu consumo pessoal. Todavia, na fase inquisitorial, negou tanto a propriedade do material ilícito quanto sua condição de usuário. Tal alteração substancial da narrativa fragiliza a tese defensiva.

Tampouco socorre à defesa a alegação de que o apelante seria mero usuário. A
eventual condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas
. Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe expressamente:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017). Na espécie, a análise dos critérios previstos no art. 28, §2º, da Lei de Drogas – especialmente a natureza da substância e o local da apreensão – conduz à conclusão segura acerca da destinação mercantil da droga..

A localização do imóvel em frente ao ginásio de esportes e ao campo de futebol, a aproximadamente 50 m (cinquenta metros) de distância, também integra o contexto fático da infração. Embora essa circunstância produza reflexos mais evidentes em outras etapas da resposta penal, ela igualmente reforça, no caso concreto, a incompatibilidade entre a versão defensiva de posse para consumo pessoal e o cenário efetivamente apurado, ao evidenciar que a atividade ilícita era desenvolvida em área de intensa circulação de pessoas.

Nesse contexto, não se mostra plausível reconhecer ao apelante a condição de mero usuário, porquanto o conjunto probatório revela situação objetiva incompatível com a posse destinada exclusivamente ao consumo próprio. Trata-se de réu reincidente, portador de condenação anterior transitada em julgado, circunstância que, embora não seja determinante para a caracterização do tráfico, integra o conjunto fático-probatório a ser valorado pelo julgador.

Ademais, a forma de acondicionamento da droga (fracionada em porções individualizadas) e o contexto da apreensão – marcado pelo intenso fluxo de pessoas na residência e por informações pretéritas de comercialização de entorpecentes no local – robustecem a conclusão de que a substância apreendida se destinava à circulação ilícita, e não ao consumo próprio.

Diante desse quadro, a prova judicializada revela-se segura, suficiente e coerente para demonstrar a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, tornando inviável a absolvição por insuficiência probatória. Pelas mesmas razões, não há espaço para a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Impõe-se, portanto, a
manutenção da sentença condenatória
, nesse particular.

II –
RECURSO DEFENSIVO
:
Da pretendida exclusão da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
:

O apelante pugna pelo decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que inexistiria prova do vínculo entre a prática delitiva e o ginásio de esportes situado nas proximidades do imóvel.

Todavia, o pedido
não
faz jus à acolhida.

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, as penas previstas nos arts. 33 a 37 serão aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nas hipóteses ali elencadas. No que interessa ao caso, a causa de aumento prevista no inciso III incide quando o crime é praticado “
nas dependências ou imediações de estabelecimentos (...) esportivos
”.

A majorante prevista no
inciso III
possui
natureza objetiva
, bastando, para sua incidência, que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo dispensável a demonstração de finalidade específica de atingir seus frequentadores. O fundamento da exasperação da pena reside justamente no maior risco social decorrente da prática do tráfico em áreas de circulação e concentração de pessoas, nas quais a atividade ilícita se torna mais acessível, difusa e potencialmente lesiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que: “
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos
, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades
.” (AgRg no AREsp 1.860.725/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Na hipótese, a prova produzida nos autos é firme quanto à configuração da referida majorante. O policial militar
Fabrício
declarou, em juízo, que a residência alvo da diligência localiza-se praticamente em frente ao Ginásio de Esportes Municipal. De igual modo, o policial
Camilo Rocha
afirmou que, nas proximidades do imóvel, havia um campo de futebol e um ginásio de esportes, acrescentando existir intensa movimentação nesses locais e em suas adjacências, especialmente de crianças e adolescentes.

Tais informações são corroboradas pelo
Relatório de Investigação n.º 2025.13.88287 (ID 353726353, p. 1-3)
, segundo o qual a distância entre o imóvel e o Ginásio de Esportes Municipal, bem como o campo de futebol, é de aproximadamente 50 m (cinquenta metros). Não se trata, portanto, de mera vizinhança remota ou de proximidade imprecisa, mas de contiguidade espacial suficiente para subsumir a conduta à expressão legal
“
nas imediações
”
.

Em síntese, deve ser
mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
, diante da comprovação segura de que a prática do tráfico ocorria nas imediações do Ginásio de Esportes Municipal e do campo de futebol, situados a aproximadamente 50 m (cinquenta metros) da residência do apelante.

III –
RECURSO MINISTERIAL
:
Do reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
:

Como única vertente recursal, o Ministério Público insurge-se contra o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, relativa ao envolvimento de criança ou adolescente na prática delituosa, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto específico.

A majorante em exame tem por finalidade conferir
maior reprovabilidade à conduta
daquele que, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, envolve ou busca atingir pessoas em condição de especial vulnerabilidade, dentre elas crianças e adolescentes. Busca-se, assim, reprimir com maior rigor a conduta que, além de atentar contra a saúde pública, compromete o desenvolvimento físico, psíquico e social de indivíduos em peculiar condição de formação.

Para a incidência da referida causa especial de aumento, basta que o crime
envolva
ou
vise a atingir
criança ou adolescente, sendo desnecessária a comprovação de vínculo específico entre o agente e o menor, bem como a demonstração de que este tenha sido cooptado, aliciado ou conscientemente utilizado na empreitada criminosa.

Com efeito, o verbo
“
envolver
”
, empregado pelo legislador, possui alcance abrangente, compreendendo qualquer forma de inserção da criança ou do adolescente no contexto fático delituoso, independentemente da existência de relação prévia de subordinação, cooperação ou dependência entre o menor e o agente.

In casu
, a sentença de primeiro grau afastou a majorante ao fundamento de que “
o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para demonstrar que a traficância exercida pelo réu envolvia ou visava atingir criança e adolescente
”, consignando, ainda, que “
o fato de o menor Everton estar no momento da abordagem em virtude de morar no local com o réu e sua genitora, não é suficiente para demonstrar o envolvimento dele com a traficância
”.

Ocorre que a sentença recorrida, ao assim decidir, não valorou adequadamente o teor das declarações extrajudiciais do adolescente
Everton Souza Barbosa
(ID 353726365, p. 28), as quais constituem elemento probatório de relevante importância para a correta solução da controvérsia.

Conforme já exposto, o adolescente
Everton Souza Barbosa
, em declarações prestadas perante a autoridade policial, relatou, em síntese, o seguinte: “
QUE
Jean estava do lado de fora da casa, em certo momento viu Jean adentrando na residência correndo da polícia, que pediu ao declarante que escondesse a droga vindo a entregar duas sacolas contendo em cada diversas pedras de pasta base de cocaína
, QUE o declarante não sabe dizer a quantia. QUE
apenas pegou a droga e escondeu de baixo do sofá
(...) QUE
já presenciou Jean em posse de drogas outras vezes na residência
, que
Jean nunca comenta origem e destino delas
. QUE a polícia militar localizou a droga apreendida de baixo do sofá na cozinha
”.

Tais declarações revelam, de forma inequívoca, que
o apelante não apenas praticou o tráfico na presença do adolescente, mas efetivamente se valeu do menor para ocultar os entorpecentes, entregando-lhe diretamente as sacolas contendo as porções de pasta-base de cocaína e determinando que as escondesse
, com o objetivo de impedir sua localização pelos policiais.

O adolescente, atendendo à solicitação do acusado, ocultou a droga sob o sofá, local em que ela foi posteriormente encontrada pela equipe policial
.

Esse quadro fático é substancialmente diverso da mera presença passiva do menor no local dos fatos. O apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial, deliberadamente recorreu ao adolescente – pessoa em condição de especial vulnerabilidade em razão da idade – para ocultar as evidências da prática criminosa, instrumentalizando-o em benefício de sua atividade ilícita. Tal conduta se enquadra, com precisão, na hipótese normativa de prática do crime que
“
envolva”
adolescente, na acepção mais ampla e tecnicamente adequada do termo.

A circunstância de as declarações do adolescente terem sido prestadas apenas na fase investigativa, sem posterior confirmação em juízo, não lhes retira, por si só, o valor probatório. No processo penal brasileiro, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, embora não possam fundamentar isoladamente um decreto condenatório, integram o acervo probatório e devem ser apreciados em conjunto com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, as declarações do adolescente são corroboradas pelo depoimento judicial do policial
Camilo Rocha Souza
, que confirmou ter o menor informado que a droga pertencia a
Jean Carlos
, bem como que foi necessário o acionamento do Conselho Tutelar em razão da presença do adolescente no local. Além disso, a própria dinâmica dos fatos confere verossimilhança à narrativa, uma vez que o entorpecente foi localizado sob o sofá, exatamente no local indicado pelo adolescente em suas declarações.

Diante desse panorama probatório, evidencia-se que a prática delitiva efetivamente envolveu adolescente, circunstância suficiente para atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido interpretação ampla ao referido dispositivo, reconhecendo a incidência da majorante sempre que houver envolvimento direto ou indireto de criança ou adolescente no contexto do tráfico de drogas, independentemente da demonstração de vínculo subjetivo específico entre o agente e o menor.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Logo, o
recurso ministerial merece provimento para reconhecer a incidência da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-se, por conseguinte, o redimensionamento da pena.

IV –
DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

-
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pela magistrada sentenciante no patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da valoração desfavorável da
culpabilidade,
destacando-se, neste particular, a ausência de irresignação das partes quanto à sanção basilar.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, preservando-se a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
terceira e última etapa
da dosimetria, acolho a pretensão ministerial para reconhecer a
incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, porquanto evidenciado o envolvimento de adolescente na prática delituosa perpetrada pelo acusado.

Conforme fundamentado no item III supra, verifica-se a incidência da referida majorante, uma vez que o recorrente, ao perceber a aproximação da guarnição policial, deliberadamente entregou ao adolescente
Everton Souza Barbosa
, então com 15 (quinze) anos de idade, duas sacolas contendo porções de pasta-base de cocaína, determinando que as escondesse sob o sofá, com o objetivo de ocultar as evidências da infração penal. Tal conduta evidencia o efetivo envolvimento do menor na prática delitiva, mediante a instrumentalização de pessoa em condição de especial vulnerabilidade.

Ainda nesta fase da dosimetria,
mantenho a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do referido artigo
, uma vez que, conforme exposto anteriormente, o crime foi praticado em residência situada a aproximadamente 50 m (cinquenta metros) do Campo de Futebol e do Ginásio Municipal de Esportes do Município de São Pedro da Cipa, locais que, no dia dos fatos, apresentavam intensa circulação de pessoas, especialmente crianças e adolescentes.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas, em patamar superior ao mínimo legal, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação da quantidade de causas de aumento incidentes. Nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: 'o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (STJ, HC n. 529.996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/11/2019).

Dessa forma, considerando a incidência das causas especiais de aumento previstas no
art. 40, incisos III e VI, da Lei n.º 11.343/2006
, e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majoro a pena em
1/5 (um quinto)
, tornando-a definitiva do réu
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA
em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima legal.

V –

RECURSO DA DEFESA
:
Do regime inicial de cumprimento da pena

A Defesa postula a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que as circunstâncias do caso concreto não justificariam a imposição do regime mais gravoso.

O pleito, contudo,
não
merece acolhimento
.

Fixada nesta instância revisora a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Juízo de origem, em razão da
reincidência do sentenciado
. Para esse fim, mostra-se irrelevante o período de prisão provisória já cumprido, haja vista o
quantum
da reprimenda aplicada e o fato de que a imposição do regime mais gravoso decorre justamente da referida circunstância agravante.

Com efeito, o tempo de prisão cautelar suportado pelo apelante até a prolação da sentença não autoriza a fixação de regime diverso do fechado, uma vez que se trata de agente reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que justifica a adoção de regime inicial mais severo.

Tal medida visa conferir maior rigor à sanção imposta àquele que já esteve submetido à tutela estatal e cujo período de reprimenda anteriormente experimentado não se mostrou suficiente para promover sua ressocialização, tampouco para impedir nova incursão em práticas delitivas, em consonância com o
Enunciado n.º 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que, embora o período de prisão cautelar não se destine, na hipótese em exame, a assegurar ao apelante regime inicial mais brando, deverá ele ser devidamente computado na execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/1984.

Logo,
mantenho o regime inicial fechado fixado ao apelante
.

VI –
RECURSO DA DEFESA
:
Da exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais

A defesa técnica postula a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica do sentenciado.

Todavia, o pleito
não
pode prosperar.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não obsta sua condenação ao pagamento das custas processuais, as quais constituem consequência legal da condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da gratuidade da justiça, anteriormente previstos na Lei n.º 1.060/1950 e atualmente disciplinados pelo art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, apenas autorizam a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ou o diferimento de sua cobrança, não sendo aptos a afastar a condenação ao pagamento dessas despesas, que decorrem da própria tramitação do processo e constituem consectário da atividade jurisdicional que culminou na condenação penal.

Cumpre ressaltar que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias decorrentes da prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária, sendo dotadas de compulsoriedade e vinculadas à atividade estatal. Assim, eventual isenção tributária, bem como a própria incidência do tributo, decorre exclusivamente de previsão legal, não se inserindo na atividade típica do julgador, o que reforça o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por se tratar de consectário da condenação criminal. Poderá, todavia, requerer a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo legal, providência a ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a eventual condição de miserabilidade jurídica do condenado, inclusive porque, após a condenação, pode ocorrer alteração de sua situação econômica.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREspn. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto,
improcede o pleito recursal nesse aspecto
.

VII –
RECURSO DA DEFESA
: Do
prequestionamento.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu o prequestionamento dos seguintes dispositivos e fundamentos jurídicos:
“os arts. 5º, incisos X, LXI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal; arts. 155, 203, 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; e arts. 28, §2º, e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(sic, ID 353727897, p. 10).

A título de prequestionamento, cumpre consignar que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Desse modo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no recurso foi devidamente examinada e integrada à fundamentação deste voto, razão pela qual a considero prequestionada.

VIII –
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA
nos autos da ação penal n.
1002662-33.2025.8.11.0010 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

D'outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
na mesma ação penal,

para fazer incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, reajustando, pois, a
pena definitiva do réu
JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA
para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, arbitrados à razão unitária mínima legal; mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026